Tribunal: STF
Processo: RE 1140076
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO DA PENA POR OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, §1º, III, DO CTB) E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, DO CTB). TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADA A DECISÃO DESTA CORTE NO RE 971.959/RS (TEMA 907).



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.